Tribunal: TJDFT
Processo: 0727262-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727262-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALZIRA JUNGLOS KUHNEN D E S P A C H O À Secretaria, para certificar a ausência de interposição de RESP e a data do trânsito em julgado, como solicitado retro. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator